Tribunal: TJSP
Processo: 2277278-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. BANANICULTURA. Em análise de cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram a existência, no imóvel, de plantação de banana próximo da margem de rio. Todavia, para que não haja piora nos supostos danos ambientais e perda da plantação, de rigor seja permitido a pulverização da área com defensivos agrícolas,

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. BANANICULTURA. Em análise de cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram a existência, no imóvel, de plantação de banana próximo da margem de rio. Todavia, para que não haja piora nos supostos danos ambientais e perda da plantação, de rigor seja permitido a pulverização da área com defensivos agrícolas, observando-se os termos da legislação ambiental vigente. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000575449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2277278-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados EDSON LUIZ DE OLIVEIRA e LIAMARA
ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
sustentaram oralmente o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor José Carlos de Freitas e o
Doutor Sileno Fogaça", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.821 - Agravo de Instrumento no 2277278-98.2019.8.26.0000 - Registro - HEL
2/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.821
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2277278-98.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Edson Luiz de Oliveira e outro
Juiz prolator: Elton Isamu Chinen
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. BANANICULTURA. Em análise de
cognição sumária, os documentos acostados aos autos
demonstram a existência, no imóvel, de plantação de banana
próximo da margem de rio. Todavia, para que não haja piora
nos supostos danos ambientais e perda da plantação, de rigor
seja permitido a pulverização da área com defensivos agrícolas,
observando-se os termos da legislação ambiental vigente.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Tratam
os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de Ação Civil Pública no 1002583-47.2019.8.26.0000,
interposto contra a r. decisão de fls. 14/15, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara
Cível da Comarca de Registro, que deferiu parcialmente a liminar para que: se
abstenha, de imediato, de intervir, de qualquer modo, inclusive por barramento
não autorizado, ou de permitir que ocorra intervenção nas áreas de preservação
permanente situadas no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.821 - Agravo de Instrumento no 2277278-98.2019.8.26.0000 - Registro - HEL
3/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
O Ministério Público interpôs o recurso sustentando,
em síntese, que a tutela deve também ser concedida para apresentação de
projeto, obtenção de autorização para intervenção a abstenção de pulverização
de área de agrotóxicos a distâncias inferiores às normas de regência.
A tutela recursal foi deferida indeferida (fls.282/283)
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 291/324).
O Ministério Público de 2a instância ofereceu parecer
pugnando pelo provimento do recurso (fls. 560/604).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação Civil Pública em que sustenta o Ministério Público danos
ambientais relacionados ao uso excessivo do imóvel ocupado por bananicultura,
sem a suposta não destinação à área de reserva legal e ocupação de área de
preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente.

Por
primeiro,
anote-se
que
neste
momento
processual não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que
se trata de juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e
ainda se encontra pendente de análise na primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.821 - Agravo de Instrumento no 2277278-98.2019.8.26.0000 - Registro - HEL
4/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Sendo assim, em análise de cognição sumária, deve
ser parcialmente reformada a r. decisão agravada.

Isso porque, pelos documentos juntados aos autos, é
possível aferir que o imóvel está situado ne várzea do Rio Ribeira do Iguape e
existe plantação de bananas na propriedade próximo da margem de rio.
Assim, o objetivo da concessão da liminar é garantir a
preservação da área.
Todavia, a pulverização de defensivos agrícolas deve
ser realizada, observando-se os termos da legislação vigente, a fim de que não
haja perda da plantação e eventual piora em supostos danos ambientais já
causados no imóvel.
Por tais motivos, a r. decisão comporta reparos, para
permitir a pulverização da área com defensivos agrícolas, observando-se os
termos da legislação ambiental vigente.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.821 - Agravo de Instrumento no 2277278-98.2019.8.26.0000 - Registro - HEL
5/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator